Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705532-59.2025.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ODOMAR MENDES DA ROCHA NETO AGRAVADO: THAINA TOMAZ LIMA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se acerca do Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 81, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital